Tribunal: TJSP
Processo: 0000732-33.2013.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000732-33.2013.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
FRANCISCO JOSE SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DECRETARAM, EX OFFICIO, a extinção da punibilidade de FRANCISCO
JOSÉ SARAIVA, com fulcro nos artigos 107, inciso VI, primeira figura, 109,
caput, inciso VI e 114, inciso II, todos do Código Penal, e no artigo 61 do Código
de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581 -Voto no 15.184
2
VOTO No 15.184
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de São Manuel
Apelante: FRANCISCO JOSÉ SARAIVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
FRANCISCO
JOSÉ
SARAIVA,
qualificado nos autos, por infração ao artigo 306 da Lei no
9.503/97, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, no
regime aberto, e pagamento de 10 (dez dias-multa), substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas pelo período de 06 (seis) meses à razão de uma hora por
dia de condenação. Também, foi determinada a suspensão ou
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses (fls.120/124).
Inconformado,
apela
(fls.
134/138),
postulando absolvição sob o argumento de insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581 -Voto no 15.184
3
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 140/143.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer (fls. 149/154), preliminarmente, requer o reconhecimento,
ex ofício, da prescrição da pretensão punitiva, retroativa. Em
sendo outro o entendimento da C. Câmara, manifestou-se pelo não
provimento do inconformismo defensivo.
Com
a
distribuição
dos
autos
em
01/02/2019 (fls. 148), as partes foram intimadas através do DJE de
05/02/2019, Edição 2742, fls. 588 (cópia na contracapa dos autos),
para que se manifestassem acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, não constando que tenha havido oposição das
partes.
É o relatório.
Restou prejudicado o pleito recursal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581 -Voto no 15.184
4
face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
FRANCISCO
JOSÉ
SARAIVA
foi
condenado a 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez)
dias-multa no valor mínimo legal.
Nos termos dos artigos 109, inciso VI e 114,
inciso II, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à
espécie é de 03 (três) anos.
Embora esteja certificado nos autos (fls.
144) que: “(...) a prescrição nestes autos ocorrerá em 04.06.2020.”,
tal informação não é correta.
A denúncia foi recebida em 06/03/2013 (fls.
28) e o réu foi citado pessoalmente em 01/07/2013 conforme
certidão de fls. 32.
Em 10 de julho de 2013 o defensor
constituído apresentou “defesa prévia” e juntou cópia da CNH do
réu e instrumento de procuração (fls. 33/36). Em 27 de março de
2014 e 22 de agosto de 2014 o réu foi intimado pessoalmente da
expedição de carta precatória à Comarca de Botucatu (fls. 44 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581 -Voto no 15.184
5
51).
Em
07/05/2016
o
réu
foi
intimado
pessoalmente da data da audiência a ser realizada na Comarca de
Bauru (fls. 91/92).
Em 17 de fevereiro de 2017 o réu foi
intimado pessoalmente para audiência de interrogatório e
julgamento
a
realizar-se
em
13/03/2017
(fls.
101/102),
oportunidade em que foi interrogado e proferida a r. sentença (fls.
103/107).
Assim, temos que entre o recebimento da
denúncia em 06/03/2013 (fls. 28) e a publicação da r. sentença em
05/06/2017 (fls. 125) não houve nenhuma causa interruptiva do
prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da
denúncia em 06/03/2013 (fls. 28) e a publicação da r. sentença em
05 de junho de 2017 (fls. 125).
Diante do exposto, decreta-se, ex officio, a
extinção da punibilidade de FRANCISCO JOSÉ SARAIVA, com
fulcro nos artigos 107, inciso VI, primeira figura, 109, caput, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-33.2013.8.26.0581 -Voto no 15.184
6
VI e 114, inciso II, todos do Código Penal, e no artigo 61 do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do
mérito recursal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator